Tribunal: TJES
Processo: 5000344-82.2023.8.08.0003
Classe: Petição Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000344-82.2023.8.08.0003
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: REGINA ALEMONGE BRIOLI
APELADO: CARLOS SILVA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000344-82.2023.8.08.0003

Origem
: Juízo de Alfredo Chaves - Vara Única

RECORRENTE
:
REGINA ALEMONGE BRIOLI

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUSTAS E HONORÁRIOS NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Ação ajuizada por Regina Alemonge Brioli dos Santos a fim de que seja fornecida a internação compulsória de seu esposo, Carlos Silva dos Santos, vez que este faz uso abusivo de álcool há muito tempo, com agravamento nos últimos meses. Além disso, aduz que o Sr. Carlos está em situação de rua, apresenta instabilidade emocional, comportamento agressivo e faz uso de tabaco e outras drogas, o que compromete sua saúde e coloca em risco a integridade física de terceiros. Afirma que, apesar dos esforços dos serviços de saúde, o Sr. Carlos se recusa a aderir ao tratamento ambulatorial, tornando inviável outra alternativa senão a internação compulsória com urgência.

2.
A sentença objurgada julgou procedente o pleito autoral. A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação sob a alegação de que não foram arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais. Posteriormente, os autos foram remetidos à 2ª Câmara Cível, tendo esta declinado a competência para análise do feito às Turmas Recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão no presente recurso consiste em: (i) definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública pelo Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Efetivamente a sentença objurgada não condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. No entanto,
por força do art. 54 e art. 55 da Lei 9.099/95, inexiste custa processual em primeiro grau de jurisdição. Assim, considerando que o Estado do Espírito Santo não interpôs recurso inominado, não são devidos honorários à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO
5.
Recurso inominado
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6
.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)